Tribunal: TJBA
Processo: 8009868-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009868-27.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUEDE SILVA DE OLIVEIRA GOES

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.630/93. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI. NATUREZA INDENIZATÓRIA RECONHECIDA PELO STJ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresenta impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, ainda que de forma não muito aprofundada, quando permite o contraditório e a ampla defesa.

II -
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a relação entre trabalhador portuário avulso e o FITP tem "natureza pura e simplesmente indenizatória", envolvendo gestão de patrimônio público, perdendo-se a natureza tributária após ingresso dos recursos no fundo (AgRg no REsp n. 812.071/RS).

III -
O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva como gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), conforme art. 67, §3º, da Lei 8.630/93 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV -
A comprovação do cancelamento do registro profissional junto ao OGMO constitui questão que demanda a participação deste órgão na lide, em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que detém as informações e documentos indispensáveis à verificação do direito pleiteado.

V -
Os trabalhadores que preencheram os requisitos legais durante a vigência da Lei 8.630/93 adquiriram direito à indenização que não pode ser suprimido pela Lei 12.815/2015, em observância ao princípio constitucional do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI), especialmente considerando a natureza indenizatória reconhecida pelo STJ.

VI -
Configurado erro de procedimento quando o juízo acolhe preliminar de ilegitimidade passiva sem facultar à parte autora a emenda da inicial para correção do polo passivo, em violação aos arts. 338 e 339 do CPC.

VII -
Anulação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar à autora a emenda da inicial e inclusão do OGMO no polo passivo da demanda.

VIII -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8009868-27.2023.8.05.0103
, da Comarca de ILHÉUS/BA, em que figuram como
Apelante
SUEDE SILVA DE OLIVEIRA GOES e como
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora